Tribunal: TJDFT
Processo: 0707151-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA.

1. Consolidada a propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, desconstitui-se a penhora incidente sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante.

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.